Tribunal: TJBA
Processo: 8016324-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016324-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO DE SANTANA RAMOS Advogado(s): REBECA DE SOUZA ABREU IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO NA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA AGERBA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS BÁSICOS. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. APLICAÇÃO LEGÍTIMA DE CRITÉRIO DE DESEMPATE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Diretor Executivo da AGERBA, visando à sua promoção para a Classe III da carreira de Técnico Administrativo e ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias. Sustenta ter cumprido os requisitos para promoção, mas não ter sido contemplado, supostamente em razão de omissão administrativa e violação de seu direito líquido e certo. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o impetrante, embora habilitado no processo de promoção funcional (cumprimento do interstício e aprovação na Avaliação de Desempenho Funcional), teria direito subjetivo à promoção, mesmo tendo sido classificado fora do número de vagas disponíveis, em decorrência da aplicação dos critérios objetivos de desempate previstos no Decreto Estadual nº 21.072/2022. III. Razões de decidir 3. A promoção funcional, conforme legislação aplicável (Lei Estadual nº 11.374/2009 e Decreto Estadual nº 21.072/2022), depende não apenas do cumprimento dos requisitos mínimos, mas também da classificação dentro do número de vagas existentes, respeitada a ordem de pontuação e os critérios de desempate. 4. O impetrante foi devidamente habilitado nos processos seletivos realizados, mas não obteve classificação entre os primeiros colocados, sendo preterido por servidores com maior tempo de efetivo exercício na Classe I, conforme documentos constantes dos autos. 5. A atuação da Administração Pública observou os critérios legais e editalícios de forma objetiva, isonômica e impessoal, inexistindo preterição indevida ou afronta a direito líquido e certo. 6. A ausência de regulamentação do Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado (PFAC), previsto na Lei nº 11.374/2009, não inviabiliza os processos de promoção, os quais estão devidamente respaldados no art. 29 do Decreto nº 21.072/2022, que permite sua realização com base exclusivamente na Avaliação de Desempenho Funcional, até que sobrevenha regulamentação complementar. 7. A matéria relativa à criação de vagas e disponibilidade orçamentária insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Teses de julgamento: " 1. A habilitação do servidor nos critérios básicos para promoção funcional não gera, por si só, direito subjetivo à ascensão, estando a promoção condicionada à existência de vagas, à ordem de classificação e aos critérios legais de desempate." 2. "A ausência de regulamentação de programa de capacitação não inviabiliza os processos de promoção baseados exclusivamente na avaliação de desempenho funcional, nos termos da legislação vigente”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016324-74.2024.8.05.0000, sendo Impetrante EDVALDO DE SANTANA RAMOS e Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça